Tribunal: TJMT
Processo: 1031457-24.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031457-24.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BENTA DE MORAES - CPF: 141.192.261-15 (APELANTE), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º, DO CPC - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A fixação de honorários advocatícios com base no percentual sobre o valor da causa (art. 85, §2º do CPC) resultaria em quantia manifestamente insuficiente para remunerar dignamente o trabalho do advogado, justificando a aplicação da regra excepcional prevista no §8º do mesmo dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Benta de Moraes contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente a ação de produção antecipada de provas ajuizada pela apelante em face do Banco Daycoval S.A., determinando a exibição dos documentos solicitados e condenando o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Id. 310067394), a apelante sustenta que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados por apreciação equitativa, conforme previsto no artigo 85, §8º do Código de Processo Civil, e não com base no percentual do valor da causa. Para fundamentar sua insurgência, alega que o valor da causa é muito baixo (R$ 1.320,00), inferior a um salário mínimo, argumentando que a sentença incorreu em erro material ao não aplicar o dispositivo legal adequado. Nesse contexto, postula a reforma da sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados em R$ 1.500,00.

Ademais, sustenta que a ação de produção antecipada de provas não possui proveito econômico direto mensurável, considerando que seu objetivo é apenas a obtenção de documentos e observando que o trabalho desenvolvido pelo advogado justifica a fixação de honorários em valor superior ao que resultaria da aplicação do percentual sobre o valor da causa.

Em contrarrazões (Id. 310067399), o Banco Daycoval S.A. alega, preliminarmente, que o recurso não atende ao princípio da dialeticidade, pois não impugnaria especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No mérito, defende que não estão presentes os requisitos para aplicação do artigo 85, §8º do CPC, pois o proveito econômico não seria inestimável nem irrisório, e informa que já efetuou o pagamento dos honorários fixados na sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Antes de adentrar ao mérito, é necessário examinar a preliminar suscitada pelo banco apelado, que alega o não atendimento ao princípio da dialeticidade. Nesse contexto, a análise do recurso interposto revela que a apelante identificou claramente o ponto que pretende reformar (o critério utilizado para fixação dos honorários advocatícios) e apresentou fundamento jurídico específico (aplicação do art. 85, §8º ao invés do §2º do CPC), demonstrando que a sentença teria incorrido em erro material ao não considerar o valor muito baixo da causa e verifica-se que, embora sucinto, o recurso contém fundamentação suficiente para permitir o contraditório.

Sob o prisma da interpretação normativa, a análise deve considerar tanto o aspecto literal da norma quanto sua finalidade e inserção no sistema jurídico como um todo. Do ponto de vista literal, o artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece diferentes critérios para fixação de honorários advocatícios, prevendo como regra geral, no §2º, a fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa. Considerando a finalidade da norma, verifica-se que o §8º do mesmo artigo cria uma exceção a essa regra geral, determinando que
"nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa"
.

Ademais, no contexto do sistema jurídico, essa exceção visa garantir a justa remuneração do advogado em situações onde a aplicação do percentual resultaria em valor incompatível com o trabalho desenvolvido. Por conseguinte, a interpretação sistemática do dispositivo indica que o legislador reconheceu a necessidade de tratamento diferenciado para causas com valor muito baixo e observa-se que a finalidade da norma é evitar distorções na fixação dos honorários.

Os tribunais superiores têm consolidado o entendimento de que a fixação equitativa prevista no §8º do artigo 85 do CPC é excepcional e só deve ocorrer nas hipóteses expressamente previstas no dispositivo. Esse entendimento se baseia na compreensão de que a regra geral é a fixação percentual, considerando ainda que as exceções devem ser interpretadas restritivamente. Por conseguinte, a aplicação da fixação equitativa aos casos concretos tem resultado em decisões que reconhecem seu cabimento quando efetivamente verificada uma das três hipóteses legais: proveito econômico inestimável, proveito econômico irrisório ou valor da causa muito baixo.

Outrossim, os tribunais têm considerado as peculiaridades de cada tipo de ação para definir quando o valor da causa pode ser considerado "muito baixo" e verifica-se uma tendência jurisprudencial de reconhecer que ações de produção antecipada de provas, por sua natureza instrumental, frequentemente se enquadram nessa hipótese.

Aplicando essas premissas ao caso concreto, verifica-se que o valor da causa na ação originária é de R$ 1.320,00, inferior a um salário mínimo vigente à época da propositura da ação. As provas dos autos demonstram que se trata de ação de produção antecipada de provas, cujo objetivo era apenas a exibição de documentos, evidenciando que não há proveito econômico direto mensurável.

Diante desse quadro probatório, constata-se que o caso se enquadra na hipótese legal de "valor da causa muito baixo", justificando a aplicação do §8º do artigo 85 do CPC. Para esclarecer melhor, em uma ação cujo valor é tão reduzido, a aplicação do percentual de 10% resultaria em honorários de apenas R$ 132,00, quantia que não reflete adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado e constata-se que tal valor seria manifestamente insuficiente para remunerar dignamente o profissional.

Vejamos a jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 8º DO ART. 85 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de produção antecipada de provas, com condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, além das custas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, em ação de produção antecipada de provas, com valor da causa reduzido e sem condenação líquida, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o § 2º ou o § 8º do art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir

A aplicação do § 2º do art. 85 do CPC deve observar a existência de condenação, proveito econômico ou valor atualizado da causa, em ordem sucessiva.

Ausente condenação líquida e sendo irrisório o valor da causa, impõe-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e,
por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 13.02.2019; TJMT, RAC 1010345-55.2019.8.11.0003, Rel. Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.02.2022.”

(N.U 1024442-67.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025)
(Negritei)

Importante considerar também os princípios constitucionais aplicáveis à espécie, especialmente o da valorização do trabalho humano e o da proporcionalidade. Esses princípios orientam a interpretação no sentido de que a remuneração do advogado deve ser compatível com o trabalho desenvolvido, determinando que os honorários advocatícios devem refletir adequadamente o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido.

Nesse contexto, a solução mais adequada para o caso é aquela que reconhece a necessidade de fixação equitativa dos honorários, considerando as peculiaridades da ação de produção antecipada de provas. Ademais, o princípio da razoabilidade indica que o valor de R$ 1.500,00 pretendido pela apelante mostra-se adequado às circunstâncias do caso.

Dispositivo.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas no tocante aos honorários advocatícios, fixando-os por apreciação equitativa no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025